Tribunal: TJMT
Processo: 1005548-63.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005548-63.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 535.675.601-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1005548-63.2020.8.11.0015– Sinop

Apelante
:
Beatriz Rodrigues de Oliveira

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PJE – VALIDADE – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1005548-63.2020.8.11.0015– Sinop

Apelante
:
Beatriz Rodrigues de Oliveira

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por Beatriz Rodrigues de Oliveira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante pleiteia, preliminarmente, a cassação da sentença, diante da ausência de realização de prova pericial solicitada, pois defende que há indícios de adulteração e fraude na contratação.

No mérito, d
efende
ser indevida
a aplicação da multa por litigância de má-fé, ante a ausência de demonstração de que agiu de forma culposa ou dolosa com vistas a ocasionar prejuízo ao apelado. Além disso,
alega que
a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, de modo que faz
jus
à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como, ao dano moral correlato. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 135453801).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1005548-63.2020.8.11.0015– Sinop

Apelante
:
Beatriz Rodrigues de Oliveira

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Beatriz Rodrigues de Oliveira propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que recebe benefício previdenciário n. 1348829955 e que, diante de diversas reportagens noticiando fraudes bancárias junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), solicitou, administrativamente, o contrato de empréstimo no 527003930, no valor de R$ 4.045,25 (quatro mil e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), a ser quitado em 35 parcelas de R$ 173,26 (cento e setenta e três reais e vinte e seis centavos), porquanto não se recorda de ter realizado referida contratação.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. (id. 135453794).

Inconformada, a apelante pleiteia, preliminarmente, a cassação da sentença, diante da ausência de realização de prova pericial solicitada, pois defende que há indícios de adulteração e fraude na contratação.

No mérito, defende ser indevida a aplicação da multa por litigância de má-fé, ante a ausência de demonstração de que agiu de forma culposa ou dolosa com vistas a ocasionar prejuízo ao apelado. Além disso, alega que a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, de modo que faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como, ao dano moral correlato. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Em que pese as alegações da recorrente, após detida análise dos autos, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a sua manifesta intempestividade. Explico.

O prazo para a interposição do recurso está previsto no art. 1.003 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§5
o
. Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos
e para responder-lhes é de
15 (quinze) dias
.” (Destaquei)

Visto isso, ressalto que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o
processo judicial eletrônico foi regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018
, que dispõe,
verbis
:

“Art. 11.
As Unidades ou Órgãos Jurisdicionais nos quais for implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe
, conforme cronograma estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça, terão seus atos processuais regidos por esta Resolução, os quais
terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico, e serão assinados digitalmente
.”
(Destaquei).

Pois bem. Após detida análise dos autos, inclusive observando o andamento processual no PJe – 1a instância, verifico que a sentença foi prolatada pelo magistrado
a quo
em
28.04.2022
e o sistema registrou ciência da parte autora em
09.05.2022
, sendo a data limite prevista para manifestação o dia
30.05.2022
, veja:

Todavia, observa-se que o recurso somente foi protocolado no dia
10.06.2022
, portanto além do prazo admissível para apresentação.

Assim, resta patente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

In casu
,
a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, a parte foi devidamente intimada da sentença por meio eletrônico, deixando transcorrer o prazo legal para interposição do recurso. Ressalto que, mesmo havendo publicação no DJe em data posterior, não há alteração da contagem do prazo.

Nesse passo, acerca da intimação por meio eletrônico, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“
A intimação por meio eletrônico é regulada pelos arts. 4° e 5° da Lei 11.419/2006, sendo o primeiro desses artigos voltado à publicação por meio do Diário Oficial eletrônico, uma feliz realidade, e o segundo voltado à intimação em portal próprio, nos endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias partes.
Segundo o Superior Tribunal de justiça, em aplicação do art. 4°, § 2° da Lei 11.419/2006,
a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal".”

(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

451; 643-644 – grifei e negritei)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, confira:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - INÍCIO DO PRAZO RECURSAL - CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA - PUBLICAÇÃO NO DJE EM DATA POSTERIOR - NÃO ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO - RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03/2018 C/C LEI No 11.419/2006 C/C CPC ART. 231, V - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Certificado o registro de ciência do patrono pelo sistema (PJE), inicia-se a contagem do prazo para interposição de recursos.
”

(RAC n. 1016480-66.2019.8.11.0041, Vice-Presidência, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.12.2020 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO EM VIRTUDE DA INTEMPETISTIVIDADE – INÍCIO DO PRAZO RECURSAL – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO PACÍFICA DA CORTE ESPECIAL DO STJ – RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.o, CPC.

1- No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.o 1663952/RJ, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que quando há concomitância de intimações eletrônicas, uma pelo Portal Eletrônico e outra pelo Diário da Justiça Eletrônico, prevalece, a intimação pessoal no PJe. No caso, a decisão agravada está em consonância com a citada orientação
.

2- Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, o Agravo Interno interposto contra decisão fundamentada em jurisprudência pacífica da Corte Especial do STJ. Na hipótese, a multa foi aplicada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
” (RAI n. 1003248-38.2018.8.11.0003, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 01.12.2021 – destaquei).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO FEITA PELO PORTAL PJE E NÃO PELO DJE – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 o DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PRECEDENTES DO STJ – INTERPOSIÇÃO

PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO REALIZADO PELA PRÓPRIA PARTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Recentemente (27/03/2017) no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 3a Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5o da Lei 11.419/06.

Sendo o Recurso interposto pelo próprio agravante, o cadastramento das partes foi realizado por ele, indicando quem deveria ser comunicado dos atos processuais.

Logo, a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação fica a seu cargo.”
(RAC n. 1001240-68.2016.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.04.2017 – negritei e grifei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

OMISSÃO – CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO REGISTRADA NO SISTEMA – NULIDADE AFASTADA – VÍCIO SANADO

– EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

10.
Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe
.12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”(REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).”
(RAC n. 1000072-94.2018.8.11.0021, 1a Câm. Direito Privado, Rela Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.08.2019 – negritei).

Portanto, considerando que
o termo final ocorreu em 30.05.2022 e o recurso somente foi protocolado no dia 10.06.2022, resta patente a sua intempestividade.
Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022